Tribunal: CARF
Processo: 23034.001844/2001-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.001844/2001-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.639 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
DIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - RS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 31/12/1995, 31/01/1997
CONTRIBUIÇÃO AO FNDE. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
ARTS.
45
E
46
LEI
No
8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
PAGAMENTO PARCIAL ANTECIPADO. ART. 150, § 4o DO CTN.
Nos termos da Súmula Vinculante no 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212, de 1991, são inconstitucionais, devendo prevalecer, quanto à decadência
e à prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Caracteriza-se como pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial,
do valor considerado como devido na competência do fato gerador a que se
refere a autuação, atraindo a regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências 12/1995 e 01/1997.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz e Ronnie Soares Anderson
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro
Thiago Duca Amoni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.001844/2001-75
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.001844/2001-75

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Coordenação-Geral de
Arrecadação, de Cobrança e do Sistema de Manutenção do Ensino (SME), que julgou procedente
lançamento relativo a contribuições para o Salário Educação, promovido pelo próprio Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com base nos Decretos 3.142, de 1999, e
4.943, de 2003, onde também se instaurou o contencioso administrativo e foi proferida decisão
de primeira instância.
O lançamento foi motivado pelas constatações apuradas em procedimento de
inspeção pelos técnicos do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas
(PROINSPE), que estão à fl. 20. Conforme relatado pela Gerência de Arrecadação, de Cobrança
e do SME,
A empresa em epígrafe, foi cobrada por meio da Notificação para Recolhimento de
Débito no 00449/2002, datada de 1/7/2002, fls. 22, a recolher débitos apurados pela
inspeção realizada por técnicos do Programa de Inspeção de Empresas e Escolas -
PROINSPE,
relativas
às
competências
maio/95,
dezembro/95,
fevereiro/96,
dezembro/1996, janeiro/97, junho/97, dezembro/97, junho/98, junho/99 e dezembro/99.
A empresa apresentou defesa tempestiva, que foi deferida parcialmente pela Informação
n.o 1.815/2002 (fls. 46/48) e que lhe foi cientificada através do Aviso de Recebimento –
AR em 13/11/2002 (fls. 55).
Inconformado com o resultado e apontando incorreções, a contribuinte protocolou
manifestação de fls. 59/60 em 17/12/2002 (fls. 59), que foi acolhida e a retificado o
débito, sendo reaberto prazo para manifestação.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 18/3/2004 (fl. 87), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 16/4/2004 (fls. 86 e 81/82), efetuando depósito recursal (fl. 85),
conforme previsto no art. 15, § 2o, do Decreto n.o 3.142/99, vigente à época.
Registre-se que a Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer no 659/2005
(fls. 95/99) sugerindo o encaminhamento do feito ao órgão arrecadatório, por não constar dos
autos a data da ciência do indeferimento da defesa. Na fl. 108 é informado que o AR é o de
número RA203885142BR, e na sequência seguem os documentos de fls. 109/110. Nota-se
entretanto, que na fl. 87 dos autos já constava o AR de número RA203885142BR, cuja entrega
se deu em 18/3/2004, sendo o recurso do contribuinte, protocolado em 16/04/2004 (fl. 86),
portanto tempestivo.
No recurso (fls. 81/82), a contribuinte insurge-se especificamente em relação à
manutenção do lançamento relativo a duas competências, quais sejam, dezembro/95 e
janeiro/2007, nas quais insiste ter efetuado o recolhimento das contribuições cobradas.
Considerando o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB/PGF/FNDE no 9, de
11/06/2010, e na Nota CODAC/DICOP n° 5 de 16/6/2010, o processo foi encaminhado ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para exame do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.001844/2001-75

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento relativo a contribuições para o Salário
Educação, constituído pelo FNDE com base nos Decretos 3.142, de 1999 e 4.943, de 2003, onde
também se instaurou o contencioso administrativo, com emissão de decisão de primeira
instância, que manteve parcialmente o lançamento, e contra a qual foi apresentado o presente
recurso, no qual a contribuinte se insurge especificamente a duas competências, cujo lançamento
foi mantido pela decisão recorrida, em relação à quais apresenta as seguintes alegações:
1)
competência de dezembro/95 – Os valores lançados na competência de
dezembro/95 não podem prosperar. A referência de que em Ação Fiscal teria sido verificada falta
de recolhimento nas GRPS relativas a Ação Fiscal do INSS, não se mostra relevante, a medida
em que está demonstrado nestes autos que a empresa sempre realizou os recolhimentos através
de GRPS de documentos em separado. Apenas fez alguns recolhimentos em GRPS de
competências em o documento não havia sido remetido (janeiro).
2) competência de janeiro/97: não há que se falar em recolhimento indevido.
Conforme alega ter feito prova nos autos, a guia GRPS competência janeiro/97 contém a
indicação expressa ao pé da mesma no sentido de que se trata de SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Assim, o INSS, além de não verificar que já havia sido recolhido o valor para os Terceiros, não
verificou a própria guia, onde consta expressamente que o valor é referente ao Salário-
EDUCAÇÃO.
Da decadência
Mesmo não tendo sido alegada a decadência do lançamento das competências que
se discute, nos termos do inc. II do art. 487 do CPC, o juiz pode decidir de ofício sobre a
ocorrência de decadência ou prescrição. Consequentemente, essas matérias não estão sujeitas à
preclusão, o que se explica pelo fato de serem de ordem pública, de forma que passo a apreciar a
decadência.
Na época da apreciação da impugnação à primeira instância encontrava-se vigente
o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, segundo o qual “O direito da Seguridade Social apurar e
constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:”
Entretanto, após o julgamento de primeira instância, o Supremo Tribunal Federal,
em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do
art. 45 da Lei n o 8.212/1991, e editou editado a Súmula Vinculante de n o 8, com o seguinte
teor:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decretolei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Ao declarar a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional (CTN) quanto ao prazo para a
autoridade previdenciária constituir os créditos tributários em lançamento de ofício.
Nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.001844/2001-75

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
...
No presente caso, conforme consta do AR de fl. 26 que a empresa foi notificada
do lançamento em 9/7/2002. Remanesce na lide o lançamento relativo a diferenças apuradas nas
competência dezembro/1995 e janeiro/1997.
Em 9/7/2002, o lançamento relativo à competência dezembro/1995 estava
fulminado pela decadência, seja pela regra estabelecida art. 150, § 4o, do CTN, seja por aquela
estabelecida no art. 173, I.
Em relação ao lançamento da competência janeiro/1997, houve pagamento, ainda
que parcial, para essa competência, conforme comprova a GRPS de fl. 39, e ratificado pela
Gerência de Arrecadação, de Cobrança e do SME (fl. 48), o que atrai a regra do art. 150, § 4o, do
CTN. Dessa forma, para a competência janeiro/1997 o lançamento poderia ter sido efetuado até
fevereiro de 2002, de forma que em julho de 2002 já estava fulminado pela decadência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer,
de ofício, a decadência das competências dezembro/1995 e janeiro/1997.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital